Tribunal: TJSP
Processo: 1008551-39.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
RECURSO – Apelação – Autor falecido no curso do processo – Ausência de habilitação de sucessor ou de regularização da representação processual – Caso em que deixou de existir a parte autora na relação processual – Processo julgado extinto, prejudicado o exame do recurso voluntário.